Tribunal: TJDFT
Processo: 0749442-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga em face do Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, nos autos de Ação de Investigação de Paternidade Post Mortem c/c Petição de Herança, ajuizada por parte maior de idade, tendo em vista a controvérsia sobre a competência para processar e julgar a ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a competência territorial para a ação de investigação de paternidade e petição de herança possui natureza relativa; e (ii) determinar se é possível ao magistrado declinar de ofício da competência territorial em tais hipóteses.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial, por sua natureza relativa, deve ser arguida pela parte ré em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, nos termos dos artigos 64 e 65 do CPC.
4. A competência territorial é fixada no momento do registro ou distribuição da petição inicial, conforme artigo 43 do CPC, sendo vedado ao magistrado alterá-la de ofício.
5. A Súmula 33 do STJ veda expressamente o reconhecimento da incompetência relativa de ofício.
6. O magistrado não pode induzir a parte autora a pleitear a redistribuição da ação, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e às normas que disciplinam a competência relativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito Negativo de Competência conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado, Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará.
Tese de julgamento:
1. A competência territorial para ação de investigação de paternidade é de natureza relativa, devendo ser arguida pelo réu em preliminar de contestação.
2. A incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado.
3. A fixação da competência territorial ocorre no momento da distribuição da ação, sendo inadmissível a modificação de ofício, salvo exceções legais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 46, 64 e 65. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 33; TJDFT, Acórdão 1346325, Rel. James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 07/06/2021; TJDFT, Acórdão 1699616, Rel. João Egmont, 2a Câmara Cível, j. 08/05/2023; TJDFT, Acórdão 1848469, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 2a Câmara Cível, j. 15/04/2024; TJDFT, Acórdão 1870619, Rel. Maurício Silva Miranda, 1a Câmara Cível, j. 27/05/2024.